Tribunal: TJPA
Processo: 0810207-97.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810207-97.2019.8.14.0000
PACIENTE: ERIKA ACIOLY DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 318, INCISO V DO CPP. PLEITO ABARCADO PELO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ATRIBUÍDO À PACIENTE. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO FOI REALIZADA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA DESCENDENTES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICARIAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RÉ QUE NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APTA À AFASTAR A CONCESSÃO DO
MANDAMUS
. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e conceder a ordem impetrada
, para substituir a segregação preventiva da paciente
ERIKA ACIOLY DA COSTA,
nos autos do processo nº.: 0027277-24.2019.8.14.0401
,
pela prisão domiciliar, se por
al
não estiver presa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (Pa), 20 de janeiro de 2020

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para substituição da prisão preventiva por domiciliar com Pedido de Liminar, impetrado pela advogada Barbara de Oliveira Silva (OAB/PA nº 27.636), em favor de ERIKA ACIOLY DA COSTA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e os arts. 647 e 648, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Em síntese, narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Prossegue informando que nos autos do processo nº 0027277-24.2019.8.14.0401
,
o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em prisão preventiva.

Aduz que a paciente possui
dois filhos menores sob sua guarda
, os quais estão residindo sozinhos, pois não têm ninguém da família disponível para ficar com eles, um deles
com 17 (dezessete) anos de idade e
outro com 11 (onze) anos de idade
, conforme cópia das certidões de registro civil juntadas ao
mandamus
(fls. 24/25).

Alega que a paciente é ré primária, sem antecedentes criminais, com domicílio no distrito da culpa, pleiteando, no interesse da proteção dos referidos filhos menores
, a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar
, nos termos da decisão exarada pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Habeas Corpus nº 143641
.

Às fls. 31/32 (ID
2507176
), indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu, em suma, que a paciente foi presa em flagrante delito, juntamente com seu filho menor de idade, em 14/11/2019, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33, da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido apreendida 06 (seis) embalagens contendo maconha, em erva prensada, pesando 898,2g (oitocentos e noventa e oito gramas e dois decigramas) e 12 (doze) embalagens contendo a substância vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 8,7 (oito gramas e sete decigramas).

Referiu que em audiência de custódia realizada em 15/11/2019, a prisão flagrancial da paciente foi homologada e convertida em preventiva, tendo em vista a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, não havendo comprovação de ser a paciente mãe de duas crianças, além do fato da traficância de drogas, em tese, estar sendo realizada no mesmo local onde convive seus supostos filhos menores.

Em 03/12/2019 foi indeferido o pleito de revogação da segregação cautelar da paciente formulado por sua Defesa, tendo em vista que além de subsistir a necessidade da manutenção da prisão cautelar da coacta, o juiz
a quo
também aduziu que a suposta mercância ilegal de entorpecentes era praticada na presença dos filhos menores, constatação fática que excetua o âmbito de aplicação da decisão proferida nos autos do HC Coletivo nº.: 143641, uma vez que a paciente sujeita seus descendentes a potencial violência decorrente do comércio drogatício em sua residência, consoante a dicção do Informativo nº.: 629 do STJ.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, entendendo não restar evidenciado o constrangimento ilegal na segregação da paciente.

É o relatório.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pela ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração (ID
2498159 e 2498160
), constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo 02 (filhos) sob sua responsabilidade,
sendo um deles menor de 12 (doze) anos.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para converter sua prisão em flagrante em custódia preventiva, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Ressalta-se que embora o magistrado originário tenha prestado informações justificando a segregação preventiva também no fato de que a paciente exercia a traficância dentro de sua residência, sujeitando seus descendentes a potencial violência decorrente do comércio drogatício,
tal hipótese não constitui excepcionalidade apta à afastar a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, conforme já decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática de acompanhamento do cumprimento do HC Coletivo nº.: 143641, proferida em 24/10/2018, a qual transcreve-se na parte que importa,
verbis
:

“
Documentos eletrônicos 471 e 550:

não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática do tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e sua prole.”

Por todo o exposto, CONHEÇO DO WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, para substituir a segregação preventiva da paciente
ERIKA ACIOLY DA COSTA,
nos autos do processo nº.:
0027277-24.2019.8.14.0401,
pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2020

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/01/2020